Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi resolvido quanto aos substituídos processualmente ADRIANA MARIA POLLAZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAÚJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LÚCIA LEMOS ROSA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA, CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ID: 56696262). No ID: 43058300, a COORPRE comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de ANTONIO FRANCISCO ALVES MOREIRA. No ID: 43012207, a decisão saneadora ressaltou o que segue: “22. Quanto à substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA. O exequente informou que a substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, no período compreendido entre 04 de abril de 1997 a 02 de agosto de 1999, exerceu o cargo de agente administrativo. Por outro lado, a declaração de ID: 12247200 - Pág. 24 afirma que a substituída foi admitida na Polícia Civil, no cargo de agente de polícia, em agosto de 1989. Os cálculos apresentados pela procuradoria compreendem o período de junho de 2001 a abril de 2002 (ID: 12247159 - Pág. 12). A questão demanda dilação probatória, com a juntada das fichas financeiras relativas à servidora. Para evitar tumulto processual e não prejudicar os demais servidores, a questão será apreciada posteriormente.” No ID: 43378109, fls 1157-1196/PDF, o SINDIRETA requereu, em atenção a decisão de ID: 43012207, a juntada das Fichas Financeiras da substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA. Todavia, o despacho de ID: 45586560, ratificou que as pendências relativas à servidora ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, bem ainda a petição de ID: 43378109, seriam analisadas posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Igualmente, o ofício da COORPRE de ID: 43058300. Desse modo, findas as diligências processuais quanto aos demais substituídos processualmente, diga o Distrito Federal sobre os pedidos, os esclarecimentos e sobre a juntada de fichas de financeiras de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA (No ID: 43378109, fls 1157-1196/PDF) apresentados pelo exequente. Por outro lado, pronunciem-se as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 43058300). I. Brasília, 25 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR